Tribunal: TJES
Processo: 5007773-65.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007773-65.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICO OCASIONADA POR QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO APRESENTADO PELO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5007773-65.2023.8.08.0047

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICO OCASIONADA POR QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO APRESENTADO PELO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de demanda indenizatória, sob o argumento de que houve queda brusca de energia elétrica na rede externa próxima à residência do postulante, em 27/11/2023, que ocasionou a queima de aparelho eletrodoméstico.

2.
A sentença
a quo
reconheceu a existência de falha na prestação dos serviços e condenou a concessionária ré ao ressarcimento dos prejuízos suportados pelo consumidor.

3.
Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa e incompetência do juizado por necessidade de perícia. Meritoriamente, sustenta, em síntese, a ausência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Ao final, roga pela reforma da r. sentença para reconhecer o cerceamento de defesa e anular a sentença. Alternativamente, roga pela improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, minorar o
quantum
indenizatório.

4.
Contrarrazões (ID 14094063) pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia deve ser acolhida; e (ii) e houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, apta a ensejar a responsabilização da concessionária pelos danos materiais suportados pelo consumidor.

III. DA PRELIMINAR

6.
A
fasto a alegação cerceamento de defesa, pois não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova pericial. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Ainda, vale lembrar que no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis cabe processar causas de menor complexidade, orientados pelos critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. No caso concreto, não há necessidade de elaborar-se prova de elevado grau técnico (pericial), haja vista a desnecessidade de qualquer prova técnica que justifique a complexidade da causa.

7.
Também

rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, pois, como já mencionado acima, o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, revelando-se desnecessária a produção de prova pericial judicial. Rejeito, assim, a preliminar de incompetência arguida.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

8.
No mérito, cuida-se de configuração de culpa objetiva por parte da empresa ré, porquanto não logrou demonstrar que o fato ocorreu por culpa do demandante, de terceiro ou de caso fortuito ou força maior.

9.
No caso presente, apesar da requerida afirmar não haver comprovação de queda de energia, a parte autora juntou laudo, cujo teor não foi elidido pela demandada, em que o técnico afirma com veemência que a falha de funcionamento do televisor ocorreu em razão de instabilidade na rede elétrica. Veja-se:
“Equipamento sofreu danos elétricos, devido a uma queda de energia Não foi possível a recuperação do aparelho Samsung UN43J5290AG, o equipamento foi devolvido ao cliente, pois estava com muitos componentes danificados, sendo inviável qualquer tentativa de reparo”.

10.
Logo, entendo que restou suficientemente comprovado pela parte autora que as avarias se deram em razão da queda de energia ocorrida na data do fato. Afasto a alegação de ausência de nexo causal. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÕES NA REDE. QUEIMA DE APARELHOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC, AFASTADA.
(...) A ré, por seu turno, sustenta que a autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, não demonstrando oscilações de energia elétrica, tampouco a avaria dos aparelhos. No caso concreto, a autora acostou aos autos laudos técnicos e notas fiscais, fls. 19/22 e 107/110, demonstrando que a queima ocorreu devido à oscilação brusca de energia, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a teor do art. 373, I, do CPC. Pretende a ré, ao manifestar que não registrou oscilação na rede, no período retratado pela autora, o afastamento da condenação, o que se mostra inviável. Afinal, tratando-se de relação de consumo, incumbe à ré fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo – por ser essencial – consoante expresso no art. 22 do CDC. Sendo a empresa demandada concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que na consecução de seu mister, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causal entre este e a conduta do agente – independente da existência ou não de culpa, por força da responsabilidade objetiva que lhe é imposta
. No caso, comprovada a relação de causa e efeito – queima de aparelhos eletrônicos por oscilação da energia elétrica – correta a decisão que condenou a ré ao pagamento de R$ 17.319,00, de conformidade com os orçamentos dos autos. Sentença mantida, nos termos do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível, Nº 71008214298, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 29-05-2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CURTO CIRCUITO QUE GEROU PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS INSTALADOS NA RESIDÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
Não assiste razão à empresa concessionária de energia elétrica ao pretender ver afastado o nexo de causalidade dos danos materiais sofridos pela parte autora diante dos problemas no fornecimento de energia elétrica. Curto circuito que culminou na queima de diversos eletrodomésticos e em princípio de incêndio no aparelho de ar condicionado instalado na residência da parte autora.
Ausência de prova acerca da necessidade de substituição do poste de madeira. Ocorre que não há, nos autos, qualquer prova no sentido de que, o só fato de o poste de energia elétrica ser de madeira, esteja apresentando riscos de queda aos consumidores. Necessidade da condenação da demandada ao ressarcimento integral dos danos materiais verificados, de modo deve ser condenada ao ressarcimento dos valores referentes aos lençóis e edredom danificados com o princípio de incêndio. Danos morais não verificados na hipótese. Destarte, ainda que o ocorrido tenha gerado desconforto aos consumidores, gerando(...). APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70081123457, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 26-06-2019)

11.
Encontra-se perfeitamente no âmbito de previsibilidade a ocorrência de descargas elétricas, cabendo à concessionária de serviço público aparelhar-se de maneira suficiente para impedir os conhecidos “piques de energia”. A culpa é objetiva, bastando a demonstração do nexo de causalidade e resultado danoso, como configurados na hipótese.

12.
Diante do acima exposto, entendo que são verossímeis os argumentos da parte autora, eis que juntou aos autos praticamente todas as provas passíveis de produção (ID 14093879), considerando sua condição de consumidor.

13.
O laudo apresentado pelo postulante/recorrido na inicial demonstra o nexo de causalidade entre a causa alegada (oscilação na rede de energia elétrica) e os danos causados (queima do aparelho). Assim, é devida a reparação dos danos em decorrência da falha na prestação do serviço, mormente quando o dano e o nexo causal restaram devidamente demonstrados. Diante do fato de que o aparelho eletrônico sofreu avarias, decorrentes da oscilação da tensão da rede elétrica, caracterizada se mostra a responsabilidade objetiva da ré e o dever de indenizar.

14.
Assim sendo, concluo que os danos materiais ocorreram em virtude da conduta da parte requerida, afigurando-se presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva que norteia a relação consumerista, por força do que dispõe o art. 14 do CDC, competindo à parte demandada restituir os prejuízos sofridos pelo autor.

15.
Sendo assim, mantém-se a condenação ao ressarcimento dos danos materiais, fixados em R$ 3.586,80, diante da comprovada responsabilidade da recorrida pelos prejuízos suportados pelo autor.
16.
Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

V. DISPOSITIVO E TESE

17.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 2º do CPC

Tese de julgamento:

1. “A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes da oscilação da rede elétrica que cause prejuízos ao consumidor, salvo prova da inexistência do evento ou da culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu na hipótese.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
Recurso Cível, Nº 71008214298, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 29-05-2019; Apelação Cível, Nº 70081123457, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 26-06-2019.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)